Tribunal: CARF
Processo: 10166.733360/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.733360/2018-90
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.291 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
CARAMURU ALIMENTOS S/A E

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário em face do Acórdão no 15-48.512
(fls. 909 a 958) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o
lançamento para:
85.1. excluir do débito a Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
(Código de Receita no 4863), conforme item 44.1, no valor de R$ 6.884.578,22 (seis
milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e dois
centavos), e manter, da Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
(Código de Receita no 4863) lançada, o valor atualizado de R$ 11.175.058,06 (onze
milhões, cento e setenta e cinco mil, cinqüenta e oito reais e seis centavos);
85.2. excluir do débito a Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
(Código de Receita no 2158), conforme item 44.2, no valor de R$ 504.419,01
(quinhentos e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e um centavo), e manter, da
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (Código de Receita no 2158)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.733360/2018-90
Fl. 39542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

lançada, o valor atualizado de R$ 558.889,52 (quinhentos e cinqüenta e oito mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos);
85.3. excluir do débito, por nulidade por preterição do direito de defesa, a multa
(Código de Receita no 2408) no valor de R$ 47.167.304,92 (quarenta e sete milhões,
cento e sessenta e sete mil, trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos), por
descumprimento de obrigação acessória relativa à infração de apresentação das
informações em meio digital com omissão ou incorreção;
85.4. excluir do débito a multa (Código de Receita no 2408) no valor de R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais), por descumprimento de obrigação acessória relativa à
infração de apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas;
85.5. afastar a responsabilidade solidária tributária atribuída aos sujeitos passivos,
NAGATSUZUKI
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CNPJ
n°
08.133.210/0001-60,
CALIXBENTO PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n° 08.144.395/0001-08, HOLDING
STAR
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CNPJ
n°
08.181.932/0001-90,
JBPS
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n° 08.178.894/0001-16, CELIA BORGES DE
SOUZA, CPF n° 072.486.449-00, ALBERTO BORGES DE SOUZA, CPF n°
075.306.099-04, CESAR BORGES DE SOUSA, CPF 172.987.418-53, CASSIANA
PELISSARI DE SOUZA RODRIGUES, CPF n° 842.108.509-34, e ANDERSON
PELISSARI DE SOUZA, CPF n° 994.255.059-34.
O lançamento foi realizado em face da contribuinte (CARAMURU ALIMENTOS
S/A) por meio de 4 (quatro) autos de infração.

Infração
Período
Valor original
(R$)
1
Obrigação principal:
contribuição previdenciária da
empresa e do empregador
Comercialização da produção rural de
produtor rural PF não oferecida à
tributação (Código de Receita no 4863).
01/2014 a
12/2015
18.059.636,28
2
Obrigação principal:
contribuição previdenciária da
empresa e do empregador
Gilrat de comercialização da produção
rural de produtor rural PF não oferecido
à tributação (Código de receita 2158).
01/2014 a
12/2015
1.063.308,53
3
Obrigação acessória
Apresentação das informações em meio
digital com omissão ou incorreção
01/2014 a
12/2015
47.167.304,92
4
Obrigação acessória
Apresentação de GFIP com informações
incorretas ou omissas (Código de Receita
no 2408)
01/2014 a
12/2015
540,00

Foram
arrolados
como
sujeitos
passivos
solidários:
NAGATSUZUKI
PARTICIPAÇÕES LTDA, CALIXBENTO PARTICIPAÇÕES LTDA, HOLDING STAR
PARTICIPAÇÕES LTDA, JBPS PARTICIPAÇÕES LTDA, CELIA BORGES DE SOUZA,
ALBERTO BORGES DE SOUZA, CESAR BORGES DE SOUSA, CASSIANA PELISSARI
DE SOUZA RODRIGUES, ANDERSON PELISSARI DE SOUZA, nos termos dos arts. 30, IX,
da Lei no 8.212/91 (grupo econômico) e 124, I e II, do CTN.
Nos termos do relatório do acórdão recorrido, o presente processo de constituição
de crédito tributário refere-se a lançamento de contribuições previdenciárias quota patronal
devidas pela agroindústria, mais a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
Fl. 39543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

produção rural com e sem sub-rogação, e de multa por descumprimento de obrigações
acessórias.
As bases de cálculo objeto do presente lançamento fiscal foram apuradas com
base nas Notas Fiscais disponíveis no ambiente SPED, abatidas dos fatos geradores informados
em GFIP. Quando houve sobra de recolhimentos de contribuições confessadas em GFIP, a
contribuição apurada pela Autoridade Tributária foi deduzida dessa diferença. Foi aplicada a
multa de 75% prevista no inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430/96.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
Ementa:
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou
a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa física (empregador rural e
de segurado especial), independentemente de as operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PRESUNÇÃO.
O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito, oportuna e
regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou pela
cooperativa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir
do recolhimento, ficando ela diretamente responsável pela importância que
eventualmente deixar de descontar ou que tiver descontado em desacordo com as
normas vigentes
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na sistemática da
repercussão geral.
GFIP. FATO GERADOR. DECLARAÇÃO A MAIOR.
Constatada declaração em GFIP de fato gerador superior ao consignado no lançamento,
impõe-se a retificação da base de cálculo.
PRODUÇÃO RURAL. IMPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre a receita de produção rural proveniente de
importação.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
OMISSÃO
OU
INCORREÇÃO. DIREITO DE DEFESA. PRETERIÇÃO. NULIDADE.
Constitui infração apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção.
Fl. 39544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

Deve ser anulado auto de infração referente à obrigação acessória com preterição do
direito de defesa.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS. MULTA. BIS IN IDEM.
Constitui infração, punível com multa, apresentar a empresa a GFIP com informações
incorretas ou omissas.
Constatado que as informações declaradas em GFIP que deram origem ao Auto de
Infração foram realizadas corretamente, impõe-se o cancelamento da multa.
Caracteriza bis in idem a aplicação concomitante da multa de ofício de 75% com a
multa por descumprimento de obrigação acessória referente à apresentação de GFIP
com informações incorretas ou omissas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte CARAMURU ALIMENTOS S/A e as corresponsáveis JBPS,
HOLDING STAR, CALIXBENTO, NAGATSUZUKI, CESAR BORGES, ALBERTO
BORGES, CASSIANA PELISSARI, CELIA BORES e ANDESON PELISSARI foram
cientificadas da decisão em 31/01/2020 (fls. 1002) e apresentaram um só recurso voluntário em
18/02/2020 (fls. 1.008 a 1.045 e documentos às fls. 1.046 a 39.525) sustentando: a) nulidade do
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo em face da ilegalidade da sub-rogação da
contribuição quando da aquisição da produção rural de pessoa física; b) vício formal no
lançamento por erros na constituição do crédito e na base de cálculo que acarretam na sua
improcedência ou, subsidiariamente, na necessidade de realização de diligência fiscal e análise
dos documentos anexados junto ao recurso voluntário; c) é indevido o lançamento em face da
empresa por sub-rogação face ao questionamento do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 no bojo da
ADI 4395.
Ademais, apresentou contrarrazoado ao recurso de ofício sustentando que deve ser
mantida a decisão recorrida quanto à exclusão das obrigações acessórias. Caso o entendimento
seja divergente, necessário que os autos retornem à autoridade julgadora da DRJ para análise dos
demais argumentos sustentados em impugnação.
Em 1o/09/2023, o recorrente apresentou petição alegando fato superveniente, qual
seja, o julgamento da ADI 4395 no âmbito do STF e o entendimento quanto à
inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91.
o relat rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da admissibilidade
Pelas razões que serão abaixo expostas, a análise da admissibilidade do recurso de
ofício resta prejudicada neste momento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Da admissibilidade
Fl. 39545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da legalidade e constitucionalidade da sub-rogação no recolhimento da
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
Nos termos relatados, o lançamento foi realizado visando à cobrança das
contribuições devidas à seguridade social, cota patronal e GILRAT, incidentes sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural com e sem sub-rogação, e de
multa por descumprimento de obrigações acessórias.
Disto, discorro inicialmente quanto à legalidade e à constitucionalidade da
contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91) e da
responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91).
1.1. Da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art.
25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91)
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art.
195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC
20/98).
Até o advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre
a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da
produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98. Assim, ao produtor rural,
fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de recolher contribuições sobre a folha
de salários, tal como os empregadores, empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art.
195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no
8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga
pelo produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi
estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/911, cuja redação original previa a contribuição de 3%
da receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime
familiar.

1 O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse segurado especial considerado
produtor rural em regime familiar, a saber, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda
que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
Fl. 39546
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para
dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por meio de lei
complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF. Todavia, tanto a Lei no
8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não satisfazem o comando constitucional
que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os
contribuintes não estavam obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da
contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores pessoas físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo (Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da
Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de
dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar
para a instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aosarts. 12, inciso V;
25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei
no 9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no bojo do RE no
363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria
de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e
material, da contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela redação dada
pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção; e que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica
Fl. 39547
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

à Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema669da
Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio de lei ordinária,
a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema
723 da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que: "É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no
art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa física
que desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei
no 10.256/2001.
1.2. Da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/91)
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam
sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei.
Assim, o adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física e do
segurado especial ficou responsável, por sub-rogação (art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao
recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que questionou a constitucionalidade da
responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97.
Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela suspensão do
julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial, conforme extrai-se do próprio
andamento da ação constitucional no sítio do STF. Confira-se:
Fl. 39548
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, determina que
dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal
fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte
dispositiva do acórdão. Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial
de inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual
e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF
ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da
ADI 4.3952, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em respeito ao
princípio da legalidade do enunciado no 2 da Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação
vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 1503 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

2 O anterior Regimento Interno do CARF, instituído pela Portaria n ̊ 256, de 22 de junho de 20 09, determinava no §
1 ̊ do art. 62-A que Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o
julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B.
Esse dispositivo, contudo, não foi repetido pelo atual Regimento Interno, instituído pela Portaria n ̊ 343, de 9 de
junho de 2015; atualmente, não há qualquer disposição que determine o sobrestamento do processo no âmbito
administrativo.
3 Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Fl. 39549
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

No caso, o lançamento (01/2014 a 12/2015) é posterior à publicação da Lei no
10.256, de 2001.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação
do sujeito passivo em face da ilegalidade da sub-rogação da contribuição quando da aquisição da
produção rural de pessoa física, já que é devido o lançamento em face da empresa por sub-
rogação, nos termos do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, pendente a conclusão do julgamento
realizado no bojo da ADI 4395.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Vício formal no lançamento por erros na constituição do crédito e na base
de cálculo
Superado o ponto inicial, o recorrente alega a existência de vício formal no
lançamento por erros na constituição do crédito e na base de cálculo que devem acarretar na
improcedência ou, subsidiariamente, a necessidade de realização de diligência fiscal e análise
dos documentos anexados junto ao recurso voluntário.
Nesse ponto, a empresa reforça seus argumentos em três pontos que podem ser
assim resumidos:
- vício formal por ausência de demonstração clara do fato gerador, uma vez que
não ficou claro se a constituição do crédito tributário foi impactada em razão das datas da
sentenças judiciais que desobrigavam os produtores pessoas físicas ao recolhimento da
contribuição sobre a receita bruta;
- erros na apuração da base de cálculo, já que nem todas as operações
consideradas pela Fiscalização eram, de fato, compras de produção rural. Em alguns casos, eram
apenas remessas para acobertar o trânsito de mercadorias;
- cobrança em duplicidade, posto que a Fiscalização incluiu na base de cálculo
notas fiscais avulsas e de entrada referentes a mesma operação.
Pois bem.
No tocante à alegação de vício relacionado às datas das sentenças judiciais, tenho
que essa não se sustenta. Verifica-se o que consta na decisão recorrida (fls. 945/946):
47. Vê-se que, embora a liminar seja de 16/01/2013, para que sejam desobrigados os
adquirentes da produção rural de ANDRÉ VILELA GOUVEIA de reterem e/ou
repassarem a contribuição à União (art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91), se fazia necessário
que fosse efetuado o depósito da quantia em juízo, seja pelo próprio produtor, ou pelo
adquirente, fazendo-o em nome do produtor. Inexistem provas nos autos deste depósito
da quantia em juízo. Portanto, correto o entendimento de que somente a partir da
sentença em 06/04/2015 é que estaria desobrigada a Impugnante de reter e recolher a
contribuição incidente sobre o valor da comercialização da produção rural de ANDRÉ
VILELA GOUVEIA.
48. A sentença de fls. 440/447 da Ação Ordinária 24629-97.2010.4.01.3500 não
interfere na constituição do presente crédito tributário, haja vista que declarou a
inexistência de relação jurídica tributária que imponha o recolhimento de contribuição
social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores, pessoas naturais (FUNRURAL) em razão da inconstitucionalidade, do
art. 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II, e 30,
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97. E, contribuições
lançadas nos presentes autos teve por fundamento os incisos I e II do art. 25 da Lei n°
Fl. 39550
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

8.212/91, que foi reinstituída a partir da Lei n° 10.256, de 2001, com base no art. 195, I,
"b", da CF/88 (incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998):
(...)
49. De igual modo é a decisão de fls. 460/464 da Ação Ordinária 93-59.2014.4.01.3507:
(...)
50. A certidão de fls. 437 (Ação Ordinária n° 29422-79.2010.4.01.3500), a certidão de
fls. 438 e 449 (Ação Ordinária n° 0004696-32.2010.4.01.3503), a certidão de fls. 439
(Ação Ordinária n° 1892-91.2010.4.01.3503), a certidão de fls. 448 (Ação Ordinária n°
3902-02.2010.4.01.3603), a sentença de fls. 450/458 (Ação Ordinária n° 48-
26.2012.4.01.3507), a certidão de fls. 459 (Ação Ordinária n° 3092-36.2010.4.01.3503),
a certidão de fls. 465 (Ação Ordinária n° 1892-91.2010.4.01.3503), a decisão de fls. 466
(Mandado de Segurança n° 570-53.2012.4.01.3507) não alteram os valores lançados
haja vista que a data de início da vigência da decisão considerada pela Autoridade Fiscal
foi em período anterior ao objeto da fiscalização.
51. Assim, inexiste retificação a ser realizada no crédito tributário lançado no que diz
respeito a alegação de mudança de vigência de decisões judiciais.
Na sequencia, aduz o recorrente que a Fiscalização teria incluído na base de
cálculo do lançamento operações que não se referem a “compra” de comercialização rural, mas
sim remessas que adentraram no estabelecimento, sem valor comercial, conforme extraiu da
Tabela 05, reproduzida nas razões do recurso voluntário:

O recorrente juntou quando do protocolo do recurso voluntário, documentos
fiscais (DANFE) relativos a operações “sem valor comercial”, meras remessas, classificadas nos
CFOP
1.905,
1.949,
2.905
e
3.949
(Doc_Comprobatorios_01_CFOP1905;
Doc_Comprobatorios_02Volume01_CFOP1949
ao
Doc_Comprobatorios_02Volume14_CFOP1949;
Doc_Comprobatorios_03_CFOP2905;
Doc_Comprobatorios_04_CFOP3949), as quais teriam sido consideradas como comercialização
de produção rural e, assim, base de cálculo do tributo exigido, já que estariam elencadas no
“Anexo 04” do Relat rio Fiscal.
Assim, requereu que o feito fosse baixado em diligência para avaliação dos
documentos.
Em relação à alegação de cobrança em duplicidade e de ter a Fiscalização incluído
na base de cálculo notas fiscais avulsas e de entrada referentes a mesma operação, também foi
realizado pedido de diligência em face de documentos anexados junto ao voluntário. Transcrevo
trecho das razões do voluntário:
Fl. 39551
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

b.3) Inclusão indevida de Notas Fiscais Avulsas de Produtores Rurais na base de cálculo
da contribuição previdenciária zurzida:
4.3.29. Nos casos em que produtores rurais pessoas físicas não emitem sua própria Nota
Fiscal, para realizar a comercialização de sua produção, eles se veem obrigados a
recorrer a Delegacia Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de sua jurisdição para
providenciar o documento avulso, atendendo a legislação que regula o ICMS.
4.3.30. Quando isso acontece, a pessoa jurídica adquirente é compelida a providenciar a
emissão de Nota Fiscal de Entrada, sob pena, em algumas situações, de ter seu direito ao
crédito do ICMS obstado, segundo, inclusive, discorrido em tópico antecedente.
4.3.31. A Recorrente Principal, para atender a previsão legal, providenciou a emissão
das necessárias Notas Fiscais de Entradas sempre que promovia aquisição de produtores
rurais pessoas físicas ao amparo de Notas Fiscais Avulsas.
4.3.32. Acontece que a fiscalização, ao efetuar o levantamento contido no “Anexo 04”,
que é base de cálculo para cobrança da contribuição exigida, incluiu tanto as Notas
Fiscais Avulsas quanto as Notas Fiscais de Entrada a elas vinculadas, o que acarreta, de
conseguinte, tributo em duplicidade sobre uma mesma operação.
4.3.33. Dado o volume de documentos a serem juntados, a Recorrente Principal
colaciona notas fiscais avulsas e as respectivas notas fiscais de entradas então emitidas,
ambas inseridas no “Anexo 04” como sendo passíveis de tributação, o que comprova a
duplicidade
narrada
(Doc_Comprobatorios_05Volume01
e
Doc_Comprobatorios_05Volume02).
(...)
4.4.1. Frente ao sumariado, dúvidas não pairam de que o precário levantamento fiscal
está eivado de equívocos, o que impõem o cancelamento in totum do lançamento, por
ser de direito ou, em último caso, não reconhecendo vossas excelências os erros
descritos alhures, a aprovação de diligência é elemento crucial para busca da verdade
real, concedendo-se resposta para os seguintes quesitos ou outros considerados
imprescindíveis por esse Corpo de Julgadores:
(a) Na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária (“Tabela 15”, fls.
167 e 168, do Relatório Fiscal):
(a.1) foram inclusas operações que não se referem a “compra” de comercialização de
produtor rural pessoa física e sim meras remessas, sem valor comercial? Se sim, em
qual montante?
(a.2) foram inclusos valores incorretos de documentos fiscais, caracterizados pelos
exemplos colacionados nos itens “4.3.23 a 4.3.27” supra?
(a.3) foram inclusos, em duplicidade, documentos fiscais avulsos de produtores rurais
pessoas físicas e as Notas Fiscais de Entradas a eles relativas?
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 39552
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733360/2018-90

Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Nesse sentido, o artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto (Acórdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014) (Acórdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual entendo que o julgamento merece
ser convertido em diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do voto que segue na resolução. Na sequencia, intime o contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 39553
DF CARF MF
Original